Tribunal: TJDFT
Processo: 0703694-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0703694-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUZIA GONCALVES BEZERRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Visto, etc., LUZIA GONCALVES BEZERRA interpôs recurso de agravo de instrumento contra decisão do juízo da instância prima, que indeferiu o pedido de expedição de requisitório da parcela incontroversa do cumprimento de sentença de origem. Em sede de antecipação de tutela recursal, pugna "pela concessão de efeito suspensivo ativo para determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução, independente do trânsito em julgado do AGI 0723025-63.2022.8.07.0000, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento, pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso." Com efeito, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de natureza antecipatória, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, ao exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados não se verificam que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela recursal de urgência. Deveras, o caso necessita de contraditório recursal, por consequência afasta a urgência que autorizaria o deferimento de requerimento “Inaudita Altera Pars”. Forte nessas considerações, indefiro o pedido de tutela recursal de urgência. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. P. BRASÍLIA, DF, 13 de fevereiro de 2023. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora